Tribunal: TJMT
Processo: 0003038-09.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003038-09.2017.8.11.0045
APELANTE: KASSIO MARCOS DE ARAUJO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO CABIMENTO – NESSECIDADE DA REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA E QUALIFICAÇÃO DO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 44 DO TJMT – 2. BUSCADA ABSOLVIÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO DELITO – CRIME IMPOSSÍVEL – INVIÁVEL - SISTEMA DE MONITORAMENTE NÃO INVIABILIZA EM ABSOLUTO A CONCRETIZAÇÃO DO CRIME – SÚMULA No. 567 DO STJ – 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO TENTADO PARA A FORMA SIMPLES TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – ESCALADA DEMONSTRADA – QUALIFICADORA QUE INIBE A DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da insignificância não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. A existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Enunciado no. 44 do TJMT: ““A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.
A presença de sistema de vigilância e monitoramento no local invadido pelo réu, não indica absoluta impossibilidade de concretude do ilícito, não havendo assim falar em crime impossível. Súmula no. 567 do STJ: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.
Inviável a desclassificação da conduta para furto simples tentado quando o rompimento ou escalada, encontra-se fartamente comprovado nos autos por meio de prova testemunhal corroborada por auto de constatação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003038-09.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KASSIO MARCOS DE ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 049.739.343-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CORTEZIA AGRO (VÍTIMA), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (VÍTIMA), ADEMIL SEBASTIAO BONDESPACHO - CPF: 496.872.981-20 (ASSISTENTE), GILSON SOUZA E SILVA - CPF: 651.712.331-87 (ASSISTENTE), JAYSON WILLIAM SOUZA DIAS - CPF: 109.309.997-62 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO CABIMENTO – NESSECIDADE DA REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA E QUALIFICAÇÃO DO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 44 DO TJMT – 2. BUSCADA ABSOLVIÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO DELITO – CRIME IMPOSSÍVEL – INVIÁVEL - SISTEMA DE MONITORAMENTE NÃO INVIABILIZA EM ABSOLUTO A CONCRETIZAÇÃO DO CRIME – SÚMULA No. 567 DO STJ – 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO TENTADO PARA A FORMA SIMPLES TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – ESCALADA DEMONSTRADA – QUALIFICADORA QUE INIBE A DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da insignificância não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. A existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Enunciado no. 44 do TJMT: “
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

A presença de sistema de vigilância e monitoramento no local invadido pelo réu, não indica absoluta impossibilidade de concretude do ilícito, não havendo assim falar em crime impossível. Súmula no. 567 do STJ: “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

Inviável a desclassificação da conduta para furto simples tentado quando o rompimento ou escalada, encontra-se fartamente comprovado nos autos por meio de prova testemunhal corroborada por auto de constatação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por KASSIO MARCOS DE ARAÚJO NASCIMENTO, visando reformar a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa em regime inicialmente aberto, substituído por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução penal, pelo cometimento do crime de furto qualificado tentado (artigo 155, §4o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

O apelante pleiteia a absolvição, com fundamento no princípio da bagatela, em razão da ausência de lesividade, e subsidiariamente, busca a absolvição em razão da atipicidade da conduta praticada pelo réu, em razão da impossibilidade de consumar o delito – “crime impossível” (artigo 17 do Código Penal), ou desclassificação do crime imputado na inicial para o delito de furto simples na forma tentada.

O Ministério Público em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo desprovimento do apelo, assim ementando:

“Sentença penal condenatória – Furto Qualificado na modalidade tentada (artigo 155, §4o, inciso II c/c artigo 14, inciso II) ambos do Código Penal – Pena fixada em 08 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo substituída por uma restritiva de direitos – Irresignação defensiva – busca a absolvição do réu sustentando a aplicabilidade do princípio da insignificância por ausência de lesividade a conduta delitiva – pede o reconhecimento de crime impossível (artigo 17 do Código Penal) – requer a desclassificação do delito de furto qualificado para o furto simples por ausência de laudo pericial – pretensão incabível – materialidade e autoria comprovadas consoante provas produzidas nos autos – não cumprimento dos requisitos para incidência do princípio da insignificância – comprovação de cometimento do crime na forma qualificada pela escalada – ENUNCIADO 44 TJMT – existência de auto de constatação nos moldes dos artigos 158 e 159 ambos do CPP – depoimentos testemunhais revelando que o acusado escalou a grade de proteção da empresa – inaplicabilidade da insignificância e da desclassificação do crime – inviabilidade de reconhecimento de crime impossível – Súmula 567 do STJ – precedentes judiciais – manutenção da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo improvimento.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que:

“Narram os autos que, no dia 30 de abril de 2017, durante o período noturno, no estabelecimento comercial denominado Cortezia Agro, localizado na Avenida Campo Grande, no 465-N, Setor Industrial, nesta cidade de Lucas do Rio Verde, o agente imputável CÁSSIO MARCOS ARAÚJO NASCIMENTO tentou subtrair, para si, mediante escalada, coisas alheias móveis, consistentes em objetos do estabelecimento comercial supracitado, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente (conforme boletim de ocorrência de fls. 21/22, termo de apreensão de fl. 23, termo de reconhecimento de pessoa de fl. 06, auto de descrição e constatação de local de crime de fls.24/24vo). Consta nos autos que, na data do fato, o increpado, com intuito de subtrair coisas alheias móveis, dirigiu-se até o estabelecimento comercial Cortezia Agro, no Bairro Industrial, onde escalou a grade de proteção e entrou no pátio do estabelecimento. Em seguida, foi surpreendido por um segurança privado e pelo proprietário do estabelecimento que o renderam e acionaram a Polícia Militar, que efetivou a prisão em flagrante delito do denunciado, o qual portava objetos comumente utilizados para arrombar portas e janelas. Extrai-se dos autos que o denunciado ostenta antecedente pela prática de delito de mesma espécie, inclusive em desfavor da mesma vítima, tendo confessado o crime ao ser interrogado.” (sic – id. 128615688)

A materialidade delitiva encontra-se estampada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 128615688 – p. 09); Boletim de Ocorrência no. 2017.143788 (id. 128615688 – pp. 32/34); Termos de reconhecimento de pessoa (id. 128615688 – pp. 16 e 20); Auto de Apreensão (id. 128615688 – p. 35); Auto de descrição e constatação de local do crime (id. 128615688 – p. 36/37)

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA.

De imediato, tenho que o princípio da insignificância ou bagatela imprópria pode ser aventado, quando se tratar de crime praticado pelo acusado tenha sido um fato isolado em sua vida.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, visando a defesa a exclusão da punibilidade do réu (princípio da bagatela imprópria).

De início, cumpre ressaltar que o princípio da insignificância surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas, não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal regulamentou alguns vetores que devem servir de orientação para a aferição do relevo material da tipicidade penal, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF, HC 112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18-9-2012).

Partindo dessa premissa e após a detida análise do conjunto probatório, entendo que,
não há como concluir
pelo reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta ou nenhuma periculosidade na conduta perpetrada pelo apelante, frente ao fato
que o réu adentrou no estabelecimento comercial “Cortezia Agro”, no período noturno, por volta das 23h00min, pulando uma grade de cerca de 02 (dois) metros de altura que circundava o local.

Anteriormente, já rondava as imediações esperando o melhor momento para ingressar no interior da empresa. No entanto, o segurança avistou o acusado que estava espreitando o local, quando o flagrou pulando a grade, momento em que acionou a polícia militar e foi ao encalço do acusado, detendo-o já no interior do estabelecimento.

Com o apelante/acusado foram encontrados 01 (uma) chave de fenda e 01 (uma) luminária de emergência, instrumentos comumente utilizados para arrombamentos de portas/janelas e iluminação de ambientes escuros.

O réu quando interrogado na fase extrajudicial confessa que adentrou nas dependências da empresa, mas não conseguira subtrair nenhum bem, bem como admite a mesma prática delitiva em ocasiões passadas.

Na fase judicial foi decretada sua revelia. Desse modo, o réu iniciou a execução do crime de furto, com a clara tentativa de furtar o estabelecimento comercial, todavia, não consumou o delito de furto por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que o segurança ao perceber a movimentação e o ingresso furtivo do acusado por meio de escalada, deteve-o aguardando a chegada da polícia militar.

Tem-se que o réu esperou o melhor momento para adentrar no estabelecimento, tentando despistar o segurança, pulou uma grade de 02 (dois) metros de altura, adentrando na empresa e, logo depois, foi surpreendido pelo segurança que o deteve no local. Além dos depoimentos testemunhais, em especial, do proprietário da empresa e do funcionário da empresa de segurança privada, tem-se o Auto de descrição e constatação de local do crime (id. 128615688 – pp. 36/37) elaborado por policiais civis constatando que o réu pulou a grade que possuía mais de 02 metros de altura para ter acesso a empresa, conforme indicado em registro fotográfico.

Outrossim, no presente caso há ressaltar ainda que o apelante é contumaz na prática de infrações penais, possuindo registros criminais, inclusive por delitos da mesma natureza conforme informa a própria vítima, proprietária da empresa e o policial responsável pela ocorrência.

A vítima Evandro Roberto, quando ouvido, afirmou que:

“O então suspeito havia assaltado outras vezes, três ou quatro, arrancando a janela do escritório da empresa. Várias vezes tentou furtar, uma vez furtou, colocou mais segurança, mas ocorreu outro furto e contrataram a empresa “Inviolável” para fazer rondas no local, até que um dia ele pulou adentrando o escritório e o segurança chamou a polícia e ele foi preso, nesse dia a testemunha esteve no local. O acusado foi pego duas vezes na empresa mas não lembra os dias exatos. Em uma ocasião foi preso e depois de solto, uma semana depois, retornou para furtar. Confirma que foi a mesma pessoa que efetuou os outros furtos. Reconhece o acusado pelas imagens das câmeras de segurança. Ele escalou, não utilizou escada, a altura da grade era de uns dois metros de altura, grade de uns 12 milímetros de grossura e dá pra ver que ele pulou pelas câmeras.” (sic)

A testemunha Gilson Souza, policial militar, relatou que:

“
Quando chegaram no local o segurança da empresa já havia detido o acusado. Não se recorda se ele levou algo, se foi tentativa. Não lembra o horário porque houve outras ocasiões da mesma conduta praticada pelo réu. Não se recorda se o réu confessou. O réu tem várias passagens criminais pelo crime de furto em residências e estabelecimentos comerciais.” (sic)

Por oportuno, trago o seguinte entendimento sedimentado pela jurisprudência da Suprema Corte:

"O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal "(STF, HC 102.088⁄RS, 1a Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.5.2010).

Desse modo, deve-se observar que o crime tratado nos autos não configura fato isolado na vida do recorrente, uma vez que ele ostenta habitualidade da mesma conduta reprovável, além de apresentar aspecto altamente relevante, visto que o réu pulou uma grade com mais de 02 metros de altura para ter acesso a empresa, demonstrando uma dedicada intenção de violar e invadir propriedade privada, não se intimidando com os obstáculos existentes.

Assim, a conduta do réu não pode ser tratada como um indiferente penal, porque ele merece ser desestimulado a tais práticas, também por meio da sanção penal.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior: “a falta de repressão a tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos que, no conjunto, trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal” (STJ, HC n. 214.831).

Diante desse contexto, inviável o afastamento da tipicidade material no caso concreto, nos termos da reiterada jurisprudência das Cortes Superiores, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos em decorrência da sensação de impunidade.

Assim, a conduta do acusado não pode ser tratada como um indiferente penal, pois revela lesividade suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal, sendo inclusive esse o meu posicionamento e dessa egrégia Terceira Câmara Criminal, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 1.1. ANEMIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, APREENSÃO DA RES FURTIVA, PALAVRA DE POLICIAIS – ENUNCIADO 11/TJMT – SUFICIÊNCIA – 1.2. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – RES AVALIADA EM R$500,00 – SUPERAÇÃO DO LIMITE DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DO FATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO BEM À VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – PERIGOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal da vítima, ainda que não ratificado em Juízo, constitui elemento de prova apto a ensejar a condenação, mormente porque reforçado pela prisão em flagrante delito, apreensão da res furtiva, e depoimento de policiais militares. Inteligência do enunciado 11/TJ. 2. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ante a singela recuperação da res aliena e a sua restituição da vítima, mormente quando imputado a réu contumaz, possuidor de diversas condenações e ações penais em andamento, a pressupor perigosidade social da ação delitiva 3. Apelo desprovido.” (TJMT – APL: 00006540720148110004 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2018)

Ademais, a presença de qualificadora do crime de furto torna-se inviável o reconhecimento do princípio da insignificância posto que incompatíveis, uma vez que a conduta do acusado em escalar o local na tentativa de furtá-lo mostra-se mais reprovável, não sendo, portanto, atendidos os seguintes critérios: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, esta egrégia Corte Estadual de Justiça cristalizou o entendimento com a edição do Enunciado no. 44 do TJMT:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida nesse particular.

DA ABSOLVIÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO CRIME.

O turno defensivo pretende a absolvição do réu, sustentando que o crime não se consumou por ser impossível.

O artigo 17 do Código Penal dispõe que:

“Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.”

Tem-se que para a caracterização do crime impossível não deve haver qualquer possibilidade de execução do crime, frente a total ineficácia do meio ou por se tratar de objeto absolutamente impróprio, o que não é o caso em tela.

Analisando os autos, tenho de imediato, que o fato de o réu ter sido observado pelo segurança, por si só, não é suficiente para reconhecer o disposto no artigo 17 do Código Penal, visto que não se garante de forma absoluta que o réu não poderia praticar o crime, havendo possibilidade, inclusive, de despistá-lo ou este se distrair. De todo modo é preciso destacar que existindo o mínimo de viabilidade ou margem para o agente efetivar o crime, resta incabível se falar em crime impossível.

Ressalte-se que o STJ, sedimentou entendimento no sentido de que sistemas de vigilância e monitoramento não são condição objetiva e imediata para a impossibilidade de concretude do ilícito penal, conforme previne a Súmula no. 567:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva nesse particular.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO TENTADO, PARA A FIGURA DO FURTO SIMPLES TENTADO.

Pretende o turno defensivo, o decote da qualificadora, e desclassificação do delito para a figura simples tentada.

De imediato, entendo que além dos depoimentos testemunhais, em especial, do proprietário da empresa e do funcionário da empresa de segurança privada, tem-se o Auto de descrição e constatação de local do crime (id. 128615688 – pp. 36/37) elaborado por policiais civis constatando que o acusado pulou a grade que possuía mais de 02 metros de altura para ter acesso a empresa, conforme indicado em registro fotográfico.

O artigo 158 e artigo 159 ambos do Código de Processo Penal permitem a realização de exame pericial por pessoas que não sejam peritos oficiais tal como verificado no caso em tela.

Ademais importante ressaltar as dificuldades sabidamente existentes neste Estado de realização, em tempo hábil, de perícias pelos profissionais da POLITEC/MT diante da carência de servidores, considerando a elevada demanda para a promoção do trabalho pericial.

Assim o auto de constatação consubstancia-se em exame pericial apto a evidenciar a prática do crime mediante escalada, demonstrando a qualificadora do tipo penal do artigo 155 do Código Penal.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO EM LOCAL DE CRIME. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. EXAME PERICIAL INDIRETO QUE COMPROVA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

Conforme mencionado no decisum monocrático reprochado, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1732484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/08/2018). Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp n. 1.924.257/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO OU DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO NA MODALIDADE QUALIFICADA – RES FURTIVA DE VALOR NÃO IRRISÓRIO – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES ANTE A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO OU DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – DESCABIMENTO – RÉU QUEBROU O VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO NO AFÃ DE SUBTRAIR OBJETOS CONSTANTES NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL – QUALIFICADORA CONFIGURADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E DO AUTO DE CONSTATAÇÃO LAVRADO PELA POLÍCIA CIVIL E INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO – PARCIAL OCORRÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR MEIO DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EM TRAMITAÇÃO, CONTENDO DUAS GUIAS DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVAS – HISTÓRICO CRIMINAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADO PARA MACULAR TAMBÉM A CONDUTA SOCIAL, SOB PENA DE BIS IN IDEM – AFASTAMENTO DO DESABONO IMPOSTO À CONDUTA SOCIAL – PENA REDIMENSIONADA – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que o réu é contumaz na prática delitiva, tanto que responde a um processo executivo de pena em que anexadas duas guias de execução penal definitivas, sendo uma pelo crime de latrocínio e outra pelo delito de furto duplamente qualificado, descabe cogitar da aplicação do princípio da insignificância, máxime quando comprovado também que o crime se deu na modalidade qualificada, o que evidencia o maior desvalor da ação, não se descuidando, outrossim, que os pertences subtraídos não eram de valor irrisório, de modo que a lesividade da conduta é expressiva e merece ser repreendida pelo Direito Penal, pois, no caso concreto, absolver o apelante é fomentar a persistência dele na prática de delitos patrimoniais, porquanto se sentirá estimulado a reiterar na senda criminosa, acabando por espargir a impunidade, em detrimento da necessidade da eficaz proteção de bens jurídicos penalmente relevantes.

2. Inviável a desclassificação da conduta para furto simples quando o rompimento ou a destruição do vidro da porta dianteira do veículo da vítima com o fim de subtrair objetos constantes no interior do automóvel, encontra-se fartamente comprovado nos autos por meio de prova testemunhal corroborada pelo auto de constatação elaborado pela Polícia Civil e instruído com fotografias do estilhaço do vidro. (...)” (destacou-se) (TJMT, N.U 0001359-78.2015.8.11.0033, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017)

Assim, mostra-se inviável a desclassificação do furto qualificado tentado, para a figura do furto simples tentado.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022